Tribunal: TJES
Processo: 5004161-87.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004161-87.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL SAMPAIO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte contrária, apresentou contrarrazões às fls. 85/90.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DANIEL SAMPAIO DOS SANTOS
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a taxa de juros deve ser readequada, visto que a cobrança é abusiva;
c)
que o contrato de adesão é ilegal;
d)
que as taxas e tarifas cobradas no ato do financiamento são indevidas;
e)
que o recorrente foi compelido a contratar o seguro;
f)
que a parcela paga pelo recorrente seja reduzida para a importância de R$721,80 (setecentos e vinte e um reais e oitenta centavos);
g)
que o recorrido seja condenado ao pagamento de danos morais;
h)
que o recurso seja conhecido e provido.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse (ID. 2230931).

O cerne da presente lide prende-se a apurar eventuais ilegalidades/abusividades dos encargos/tarifas contratuais estipulados, quais sejam: i) Tarifa de Cadastro; ii) Registro de contrato; iii) Tarifa de avaliação de bem; iv) Seguro de Proteção Financeira. Além disso, se a taxa de juros deverá ser readequada à média do mercado e se todos os fatores descritos ensejam o pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de sentença, o magistrado julgou improcedente os pedidos iniciais, julgando o processo com resolução do mérito, sob o argumento de que a parte recorrente não comprovou qualquer irregularidade ou abusividade nas cláusulas contratuais, nas tarifas cobradas e na conduta da empresa ré.

Tendo em vista que o processo encontra-se maduro para julgamento, passo a analisar.

Primeiramente, com base na tabela de taxa de juros presente no site do Banco Central, modalidade Pessoa Física - Aquisição de Veículos, nota-se que a taxa de juros mensal do recorrido - Banco ITAUCARD S.A. - é de 1,99%, enquanto a taxa de juros anual é de 26,68%.

Assim, analisando essa tabela verifico que os valores cobrados referente aos juros não são abusivos, visto que estão definidos em 1,30% a.m. e 16,76% a.a., com base no Contrato de Financiamento (ID. 2230929).

Dessarte, o Superior Tribunal de Justiça entende ser abusiva a taxa de juros superior a 1,5% à média do mercado, assim, frisa-se que as referidas taxas não podem ser declaradas abusivas, eis que proporcionais à média auferida pelo Banco Central.

Destaca-se que a recorrente indicou expressamente quais cláusulas pretendia debater, logo, o pedido de revisão não é genérico, pelo que passo a apreciar as razões recursais.

Em relação a Tarifa de Cadastro, sabe-se que a mera inserção contratual não enseja abusividade. Entretanto, se os valores cobrados forem abusivos, tal cláusula deverá ser reputada ilegal.

Neste sentido, a consolidação de entendimento do Colegiado Recursal do Espírito Santo, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13, afirmou que:

[...] É legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, por ser destinada à remuneração de serviços, tais como realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados etc, podendo ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento de forma não cumulativa. No entanto, sob o enfoque da abusividade, referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão,
podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado
. Sobre a restituição em dobro: A repetição de valores em decorrência da cobrança de taxas e tarifas deve ser na forma simples, somente admitida a repetição em dobro quando demonstrada a má-fé do credor. [...] (TJES, Colegiado das Turmas Recursais. Pedido de Uniformização de Lei Nº 009/13 Juiz de Direito – Relator Maurício C. Rangel. Decisão: unanimidade de votos.) (original sem destaque).

Assim, conforme o entendimento do Colegiado Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), necessário se faz demonstrar a excessividade dos valores cobrados.

Compulsando os autos e analisando a tabela de tarifas do Banco Central à data da contratação, verifico que valor cobrado a título de Tarifa de Cadastro (R$ 599,00) não é abusivo, eis que não superou, em mais de 50%, o patamar médio apurado pelo Banco Central (R$ 599,00), à época da contratação (28/11/2020)
.

Quanto a cobrança do Registro de Contrato, é ilegal em contratos firmados posteriormente à Resolução CMN 3.954/2011
, caso tenha restado caracterizada a onerosidade excessiva.

Assim, tendo em vista que a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, qual seja, demonstrar que realmente prestou o serviço, tenho por bem declarar a abusividade do referido encargo.

Em relação ao Seguro de Proteção Financeira, a Turma de Uniformização em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sedimentou que:

[...]
é válida a pactuação, nos contratos de financiamento de veículo, do “seguro de proteção financeira”, desde que demonstrada
a livre opção em sua adesão pelo consumidor, devendo integrar os autos do processo a respectiva apólice
[...]
(
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 039/2016
, RELATOR: EMXº. SR. JUIZ DE DIREITO DR. DR. LAILTON DOS SANTOS JULGADO EM 25.11.2016). (original sem destaque).

Assim, caberia ao recorrido comprovar que o recorrente optou pela contratação da proteção securitária, ao revés, sequer consta nos autos Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira assinada pelo recorrido, o que comprovaria que o consumidor tinha ciência, bem como optou pela contratação da proteção securitária.

Deve-se considerar, a plena liberdade de contratação pelo consumidor, uma vez que sem estaria tipificada a figura da “venda casada”, contrariando a lei consumerista (art. 39, I, do aludido diploma)
.

Destarte, a cobrança é abusiva, por não preencher os requisitos impostos pelo Colegiado Recursal, pois o recorrente não comprovou que o recorrido optou pela contratação securitária.

Nesse ínterim, tendo em vista que o consumidor não é obrigado a adquirir tal proteção, deveria a Instituição Financeira comprovar que o recorrente optou pela contratação do seguro, o que não fora verificado nos autos, sendo portanto abusiva.

No que se refere a Tarifa de Avaliação de Bem, tendo em vista que a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, qual seja, demonstrar que realmente prestou o serviço, tenho por bem declarar a abusividade do referido encargo.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede recurso repetitivo (Resp nº 1.578.553 / SP), que afirmou:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (original sem destaque).

Em relação à forma de restituição, esta deverá ocorrer de forma simples
,
eis que não restou caracterizada má-fé da Instituição Financeira.

Por fim, em relação ao dano moral, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Logo, o recorrente deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico alegado, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
REFORMAR
a sentença objurgada e:

i) Declarar a ilegalidade do valor cobrado a título de Registro de Contrato (R$ 374,20);

ii) Declarar a ilegalidade do valor cobrado a título de Tarifa de Avaliação Financeira (R$ 408,00);

iii) Determinar que o recorrido promova a restituição, de forma simples, dos respectivos valores, que, somados, perfazem o montante de R$782,20 (setecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos).

Aplica-se a
partir da assinatura do contrato
e até
a citação
tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E.
Após o ato citatório
, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FINANCIAMENTO DE UM VEÍCULO. TAXA DE JUROS ABUSIVOS. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DAS TAXAS DE JUROS. TAXA DE JUROS CONFORME A MÉDIA DO MERCADO NA DATA DOS FATOS. ILEGALIDADE DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE AVALIAÇÃO DE BENS E DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS DE FORMA ILEGAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.